Tribunal: TJDFT
Processo: 0724135-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE
1. Na hipótese, afere-se que o bloqueio de licenciamento, transferência e circulação do automóvel mencionado nos autos, via RENAJUD, encontra-se em consonância com o art. 497 do CPC, que trata das ações que têm por objeto a prestação de fazer e permite que o juiz determine providências para resguardar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.
2. Considerando que somente com a apreensão do veículo a garantia fiduciária avençada entre as partes será efetivada, todos os meios legais para a concretização da medida devem ser admitidos, dentre os quais se inclui a restrição administrativa ora pleiteada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.